Tribunal: TJMT
Processo: 1071519-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071519-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIRIO ALVES FERREIRA - CPF: 241.064.961-00 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA - CNPJ: 53.456.797/0001-00 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM ALEGADO DEFEITO. RECUSA NO ENVIO PARA ANÁLISE TÉCNICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição de produto e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de defeito em aparelho celular.

Fato relevante. Parte autora recusou-se a enviar o produto à assistência técnica para análise, conforme solicitado pela empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da parte autora em enviar o produto para análise técnica afasta a responsabilidade do fornecedor pela reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa em encaminhar o produto para verificação do alegado defeito configura excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

As razões do recurso não enfrentam os fundamentos da sentença de improcedência, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa do consumidor em submeter o produto à análise técnica, conforme previsto no CDC, afasta a responsabilidade do fornecedor. 2. Mantém-se a improcedência do pedido quando não demonstrado o defeito do produto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LIRIO ALVES FERREIRA
, doravante denominado recorrente, contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente ajuizou ação contra Motorola do Brasil Ltda. e Casas Bahia Comercial Matriz Ltda, doravante denominadas recorridas, alegando falha na prestação dos serviços e defeito de qualidade em produto adquirido, especificamente um aparelho celular modelo "MOTO E" da marca Motorola, comprado pelo valor de R$ 995,00 em setembro de 2023. Segundo o recorrente, o produto apresentou defeito em julho de 2024, cessando completamente seu funcionamento.

Em suas razões recursais, a parte assevera que não ocorreu atendimento na resolução do defeito do produto. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No tocante ao mérito, observo que o magistrado de primeira instância proferiu sentença com base na ausência de provas que demonstrassem o defeito alegado pelo autor. Ainda, foi destacado que não houve a comprovação de comunicação do defeito à
assistência técnica da fabricante dentro do prazo de garantia legal e contratual, essencial para a configuração do vício alegado.

O recorrente não trouxe ao processo elementos suficientes para desconstituir as razões da decisão, limitando-se a repetir os argumentos já analisados e refutados no juízo a quo. Conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada, é necessário que o consumidor demonstre, minimamente, o defeito alegado e a negativa de solução pelos fornecedores para que se configure a responsabilidade por vício do produto.

Além disso, se o autor nega a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, compete à ré comprovar a sua regularidade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos resta evidenciada a culpa exclusiva do consumidor que quando solicitado o envio do produto se negou
,
não dando a oportunidade
da
parte recorrida constatar o defeito e oferecer a solução para o problema, o que caracteriza causa excludente da responsabilidade, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a argumentação recursal,
é visível que a recorrida buscou meios de resolver a questão com o pedido de envio do produto para análise
, bem como aliado a ausência de contraprova pela recorrente; enquanto as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença em cotejo com o acervo probatório.

Por essa intelecção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO EM CAMINHÃO/SCANIA 124 – VIOLAÇÃO DO TORQUE ORIGINAL DO COMPRESSOR ATESTADO POR LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO FABRICANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELOS REQUERENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO FOI REALIZADA POR OFICINA MECÂNICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002413-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, considerando que a parte recorrente, ora autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025